Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-40.2003.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-40.2003.8.14.0125

APELANTE: AGUIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000382-40.2003.8.14.0125, em que a defesa suscita preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de que o réu permaneceu sem assistência jurídica por mais de seis anos após o falecimento de seu advogado constituído, requerendo a anulação do feito. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da tramitação processual após o falecimento do advogado constituído, sem regularização da defesa técnica do acusado, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se, anulada a sentença condenatória, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do patrono constituído em 2006 deixou o acusado sem assistência jurídica efetiva por período superior a seis anos, sem que o juízo promovesse a regularização da representação processual ou nomeasse defensor dativo.

4.

A ausência completa de defesa técnica viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5.

A inexistência de defesa técnica configura nulidade absoluta, dispensando demonstração de prejuízo, conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do STF e na jurisprudência do STJ.

6.

A anulação da sentença condenatória afasta sua eficácia como marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, permanecendo como último marco válido o recebimento da denúncia em 20/09/1999.

7.

A pena aplicada de 13 anos e 6 meses atrai o prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal.

8.

O réu possuía mais de 70 anos na data da sentença condenatória anulada, incidindo a redução pela metade do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.

9.

Transcorrido lapso superior a 10 anos entre o recebimento da denúncia e a presente decisão, sem causa interruptiva ou suspensiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Nulidade absoluta declarada. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1.

A tramitação do processo criminal após o falecimento do advogado constituído, sem regularização da defesa técnica do acusado, configura ausência absoluta de defesa e enseja nulidade absoluta do feito.

2.

A nulidade da sentença condenatória impede sua utilização como marco interruptivo da prescrição penal.

3.

A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal aplica-se quando o réu possui mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória.

4.

Reconhecida a ausência de marco interruptivo válido por período superior ao prazo prescricional reduzido, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 107, IV, 109, I, 115 e 117, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no RHC 174999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11.10.2023; STJ, AgRg no RHC 185714/RR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
AGUIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 30687410) que, em 09 de outubro de 1998, por volta das 10h30min, o apelante, em concurso com outros agentes não identificados, teria participado de um assalto à agência do Banco do Brasil em São Geraldo do Araguaia/PA. Durante a empreitada criminosa, mediante o uso de armas de fogo, foram subtraídos R$ 98.741,66 (noventa e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos). Consta, ainda, que na fuga, os assaltantes teriam efetuado disparos contra uma viatura da Polícia Militar, atingindo e ferindo dois policiais, o que caracterizou a tentativa de latrocínio.

A denúncia foi recebida em 20/09/1999(ID 30687411). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Contudo, conforme consta dos autos, o advogado do apelante faleceu em 2006 (ID 30687438), e o processo tramitou sem a devida nomeação de novo defensor até o ano de 2013, quando a Defensoria Pública assumiu o caso para apresentação de alegações finais (ID 30687459).

Sobreveio a sentença condenatória (IDs. 30687459/30687461), que considerou o apelante culpado, com base, principalmente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 31636368). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a
nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa
, ante a ausência de defesa técnica por mais de seis anos. Prejudicialmente, argui a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, considerando a idade avançada do réu. No mérito, pugna pela absolvição por
insuficiência de provas
, alegando a invalidade do reconhecimento fotográfico como único elemento de convicção.

Em contrarrazões (ID 32205314), o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da (ID 33997417), manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
e, consequentemente, pelo provimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequada, tempestiva e interposta por parte legítima.
Conheço do recurso.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa suscita, em caráter preliminar, a nulidade absoluta do processo a partir de 2006, sob o argumento de que o apelante permaneceu indefeso por mais de seis anos, após o falecimento de seu então advogado.

A preliminar merece ser acolhida.

Da análise cronológica dos autos, verifica-se que o patrono constituído pelo apelante faleceu no curso do processo, no ano de 2006. No entanto, o feito continuou a tramitar, sem que o juízo
a quo
adotasse as providências necessárias para regularizar a representação processual do acusado, seja pela intimação para constituir novo advogado, seja pela nomeação de um defensor dativo. Apenas em 2013, para a apresentação de alegações finais, a Defensoria Pública foi chamada a atuar no feito.

A ausência de defesa técnica, por período tão expressivo, representa uma violação manifesta e insanável aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A hipótese dos autos não trata de mera deficiência defensiva, mas de
ausência completa de defesa
, o que, segundo a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, acarreta a nulidade absoluta do processo. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é clara ao diferenciar as duas situações e as suas consequências, dispensando a demonstração de prejuízo no caso de ausência total de defesa:

Esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo.
Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. (STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023) – destaquei.

Dessa forma, é imperativo o reconhecimento do cerceamento de defesa, declarando-se a nulidade de todos os atos processuais praticados desde o momento em que o réu ficou sem assistência jurídica, em 2006, inclusive a sentença condenatória.

Acolho, portanto, a preliminar para declarar a nulidade absoluta do processo a partir de 2006.

3. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Com a anulação dos atos processuais a partir de 2006, a sentença condenatória de 2013 deixa de produzir seu efeito como marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Com isso, o último marco interruptivo válido passa a ser o
recebimento da denúncia, em 20 de setembro de 1999.

A pena de referência, fixada na sentença ora anulada, foi de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Conforme o art. 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva para tal pena ocorre em 20 (vinte) anos.

Ocorre que o apelante,
nascido em 11 de julho de 1954
, implementou a idade de 70 anos no curso deste processo. Embora não contasse com essa idade na data da sentença de primeiro grau, ele a possui na data do presente julgamento. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a aferição da idade para a incidência do redutor do art. 115 do Código Penal pode ocorrer até o julgamento do recurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

Segundo o entendimento consolidado deste Corte Superior de Justiça, a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP somente deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos antes da primeira decisão condenatória,
seja sentença ou acórdão.
(STJ - AgRg no RHC: 185714 RR 2023/0292067-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) – destaquei.

Portanto, sendo o apelante maior de 70 anos na data deste acórdão, é imperiosa a aplicação da causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal. Aplicando-se a redução de metade, o prazo prescricional no caso em tela passa a ser de
10 (dez) anos
.

Considerando que entre o último marco interruptivo válido (recebimento da denúncia em
20/09/1999
) e a presente data já transcorreu lapso temporal muito superior a 10 (dez) anos, a pretensão punitiva do Estado encontra-se inequivocamente fulminada pela prescrição.

Diante do reconhecimento da prescrição, a análise das demais teses recursais de mérito, notadamente a de insuficiência probatória, resta prejudicada.

Declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar suscitada,
declarar a nulidade absoluta do Processo nº 0000382-40.2003.8.14.0125, a partir do ano de 2006
, por flagrante cerceamento de defesa.

Ato contínuo, em razão do decurso de prazo,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
AGUIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, I, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026